Tribunal: TJSP
Processo: 2223881-95.2017.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE COM CISÃO DOS JUÍZOS RESCINDENDO E RESCISÓRIO, DETERMINANDO-SE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ORDEM AO JUÍZO COMPETENTE. VERIFICAÇÃO DE QUE O NOVO LAUDO PERICIAL ADOTOU VALORES HISTÓRICOS DOS EQUIPAMENTOS NÃO DEVOLVIDOS À RÉ, CONSTANTES DE LAUDO ANTERIOR. HIPÓTESE EM QUE, SEGUNDO SE DEPREENDE, TAIS VALORES HISTÓRICOS JÁ LEVAVAM EM CONSIDERAÇÃO A REGULAR DEPRECIAÇÃO.

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE COM CISÃO DOS JUÍZOS RESCINDENDO E RESCISÓRIO, DETERMINANDO-SE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ORDEM AO JUÍZO COMPETENTE. VERIFICAÇÃO DE QUE O NOVO LAUDO PERICIAL ADOTOU VALORES HISTÓRICOS DOS EQUIPAMENTOS NÃO DEVOLVIDOS À RÉ, CONSTANTES DE LAUDO ANTERIOR. HIPÓTESE EM QUE, SEGUNDO SE DEPREENDE, TAIS VALORES HISTÓRICOS JÁ LEVAVAM EM CONSIDERAÇÃO A REGULAR DEPRECIAÇÃO. CONDENAÇÃO DO BANCO-AUTOR NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 35.344,00, PARA A DATA DE 16/04/2003, CORRIGIDO PELA TABELA DO TJSP E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS DE MORA, ABATENDO-SE EVENTUAL VALOR OBJETO DE BLOQUEIO JUDICIAL.
Ação rescisória julgada procedente.